Tribunal: TJES
Processo: 5000351-44.2021.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000351-44.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000351-44.2021.8.08.0068
Recorrente: JOÃO VIEIRA DA SILVA

Recorrido: BANCO PAN S/A
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM APERTADA SÍNTESE, QUE TEVE SEU NOME INSCRITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDAMENTE PELA PARTE REQUERIDA, REFERENTE A DÉBITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CONTRATO Nº 333084083-0) QUE NÃO CONTRATOU. EM RAZÃO DOS FATOS NARRADOS, PLEITEIA A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA RECORRIDA A FIM DE QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
REQUER O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANEJADO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MERITORIAMENTE, ROGA SEJA NEGADO PROVIMENTO AO MESMO, MANTENDO-SE A R. DECISÃO PROFERIDA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE DEMANDANTE APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(6). DO MÉRITO.
EM QUE PESE A BEM LANÇADA SENTENÇA, PENSO DIVERSAMENTE DA CONCLUSÃO POR ELA MANIFESTADA, EXPLICO. CONSIDERANDO QUE NOS AUTOS Nº 5000090-16.2020.8.08.0068 A 1ª TURMA RECURSAL ACOLHEU PARCIALMENTE A PRETENSÃO AUTORAL, RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO ALUSIVO AO NEGÓCIO JURÍDICO Nº 333084083-0, BEM COMO CONDENOU O BANCO PAN A PROMOVER: O CANCELAMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, EM DOBRO; O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS); E TENDO A REFERIDA DECISÃO TRANSITADO EM JULGADO NO DIA 21/08/2023, ME ATENHO AOS EFEITOS REFLEXOS DA COISA JULGADA E A IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
RESPEITO À IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA SUPERVENIENTE.
DESSARTE, À VISTA DA ILEGALIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, PORQUANTO ESTE DECORRE DO CONTRATO Nº 333084083-0, SOBEJA-SE INDEVIDA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO, A
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESTA CONFIGURADA.
DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. ASSIM, NO CASO EM TELA, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO REQUERENTE, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER DO REQUERIDO EM INDENIZÁ-LO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL FIXAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRIDO DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: A)
DECLARAR

A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO VERGASTADO VINCULADO AO CONTRATO N° 333084083-0; E
B)
CONDENAR
O REQUERIDO
AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC. (8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)